Tribunal: TJDFT
Processo: 0752479-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752479-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAPTO COMPANY DO BRASIL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA AGRAVADO: DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADAPTO COMPANY DO BRASIL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, parte exequente, contra a decisão (ID 255661886) proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0709711-92.2023.8.07.0007), indeferiu o pedido de intimação dos sócios da pessoa jurídica para comprovar a integralização do capital social da pessoa jurídica executada, haja vista que a medida não possui utilidade prática para o deslinde da execução, na atual fase processual. Transcrevo parte da decisão recorrida: Indefiro o pedido de intimação dos sócios da pessoa jurídica para comprovar a integralização do capital social da pessoa jurídica executada, haja vista que a medida não possui utilidade prática para o deslinde da execução, na atual fase processual. A medida solicitada tem por finalidade apurar a responsabilidade do sócio pelo débito objeto da execução. Todavia, vale ressaltar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado nos autos e rejeitando, de modo que as questões relativas à responsabilidade do sócio, incluindo eventual não integralização do capital social, deveriam ter sido suscitadas durante a fase de provas do incidente, o que não ocorreu. Dessa forma, considerando que o incidente de desconsideração foi rejeitado, e que a execução é em desfavor apenas da pessoa jurídica, não cabe, nesta fase, a produção de prova acerca da integralização ou não do capital social. Nestes termos, indefiro o pedido de intimação do sócio para comprovação da integralização do capital social. A parte agravante (ID 78852767) alega que tratando-se de bens disponíveis pertencentes exclusivamente à empresa executada, é plenamente cabível, por expressa previsão legal, a sua intimação para que comprove não apenas a existência do patrimônio inauguralmente investido, mas também de quaisquer bens passíveis de penhora. Defende que tal pretensão encontra respaldo direto no art. 1.052 do Código Civil, que disciplina a responsabilidade patrimonial dos sócios pelo capital não integralizado. Afirma que a intimação dos sócios em questão garante o contraditório e a ampla defesa quanto à comprovação de integralização do capital social – dever processual, cujo descumprimento configura ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do artigo 774, V, do CPC. Sustenta que no contexto das sociedades limitadas, o pedido de intimação dos sócios para comprovarem a integralização do capital social decorre de obrigação legal e não depende, para sua admissibilidade, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A responsabilização pela quota não integralizada opera-se de pleno direito, por força do artigo 1.052 do Código Civil. Ao final, requer reformar a decisão agravada, de modo a autorizar a intimação dos sócios da executada DRILLS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, para que apresentem prova documental da integralização do capital social, sob pena de responsabilização direta pelo valor não integralizado, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. Preparo recolhido (ID 78864790). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital